Tribunal: CARF
Processo: 12709.000567/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-21

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12709.000567/2010-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.571 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
THERMO KING DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Ano-calendário: 2010
INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. CERTIDÃO. BENEFÍCIO
FISCAL. EXIGIBILIDADE.
Reconhecido por decisão transitada em julgado a legalidade de exigência de
certidão negativa de débito para usufruto de benefício fiscal e não coligida aos
autos a certidão, deve a autuação ser mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo
Souza Dias (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o
conselheiro Mauricio Pompeo da Silva.

Relatório
1.1. Trata-se de lançamento de ofício de tributos aduaneiros descritos na DI
10/2063196-3, com a exigibilidade suspensa por decisão em processo judicial (5023415-
75.2010.4.04.7000) e depósito dos tributos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12709.000567/2010-78
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.571 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12709.000567/2010-78

1.2. Narra o auto de infração, em síntese, que a Recorrente deixou de apresentar
no curso do despacho aduaneiro certidão negativa de débito de tributos federais e com tal fato
perdeu direito ao gozo de qualquer benefício relacionado à importação, ex vi, artigo 60 da Lei
9.069/95. Ademais, nos termos da Solução de Consulta 337/2010 da 9a Região Fiscal, a
Recorrente sequer faz jus ao benefício pleiteado.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que alega, em síntese:
1.3.1. Nulidade do lançamento, vez que apenas poderia ser constituído o crédito
para evitar a decadência e que existia consulta sobre o enquadramento ou não da
Recorrente no regime automotivo;
1.3.1.1. Ademais, os efeitos da Solução de Consulta 337/2010, estão
suspensos ante decisão judicial no processo 5002310-08.2011.4.04.7000;
1.3.2. Incompetência da SERFB para fiscalizar o cumprimento das obrigações do
Regime Automotivo.
1.4. A DRJ Recife manteve integralmente o lançamento, porquanto:
1.4.1. “O contribuinte está correto quando afirma que "é atribuição privativa do
MDIC a aferição quanto ao preenchimento dos requisitos para habilitação..",
contudo, equivoca-se quando continua a sentença afirmando que "..bem como
para a fiscalização do denominado Regime Automotivo”;
1.4.2. “Uma vez que a empresa beneficiária não cumpriu com as condições e
requisitos para o aproveitamento do incentivo fiscal proporcionado pelo referido
regime automotivo, qual seja, não apresentou as pertinentes certidões negativas,
compete à autoridade fiscal efetuar o lançamento da diferença de tributo,
apurada em decorrência do não-enquadramento do contribuinte ao regime,
acrescida dos demais encargos, se for o caso”;
1.4.3. O protocolo de Consulta em nada interfere na lavratura do presente auto de
infração, vez que o objeto da consulta é o enquadramento da Recorrente como
fabricante, enquanto a autuação deu-se por ausência de apresentação de CND no
curso do despacho;
1.4.3.1. Ademais, a Solução de Consulta 337/2010 concluiu, antes do
lançamento, que a Recorrente não cumpre o aspecto subjetivo do Regime
Automotivo;
1.4.4. “Com relação à ação judicial impetrada pelo contribuinte, a mesma teve
como objeto o prosseguimento do despacho aduaneiro independentemente da
apresentação das certidões negativas. Objeto este diferente do ora em discussão
no presente julgamento administrativo”;
1.4.4.1. O Acórdão do Agravo de Instrumento manejado pela Recorrente
é claro ao permitir que o Órgão de Fiscalização lance de ofício a diferença
de tributos;
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.571 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12709.000567/2010-78

1.4.5. O Egrégio Sodalício restringiu a base de cálculo das contribuições
incidentes sobre a importação, logo, sugere-se à unidade executora que assim
faça.
1.5. Em Voluntário a Recorrente abandona toda as teses descritas em
Impugnação, salvo incompetência da Receita Federal, e assevera, com documentos
comprobatórios, que possuía certidão de regularidade fiscal no momento do despacho aduaneiro,
sendo que, caberia a fiscalização à época, consultar seus sistemas para verifica-lo.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. O lançamento de ofício encontra-se fundamentado em dois argumentos: 1)
ausência de apresentação de certidão de regularidade fiscal no curso do despacho aduaneiro e 2)
falta de enquadramento da Recorrente como fabricante, nos termos descritos na Solução de
Consulta 337/2010.
2.2. Para cada uma das teses acima a Recorrente socorreu-se do judiciário: para a
segunda moveu a ação no 5002310-08.2011.4.04.7000 que tem como objeto o afastamento do
descrito na Solução de Consulta 337/2010, para a primeira moveu a ação n° 5023415-
75.2010.4.04.7000 que, por sua vez, tem dois objetos: 1) o desembaraço aduaneiro das
mercadorias, 2) a declaração da ilegalidade da exigência de certidão de regularidade fiscal no
curso do despacho aduaneiro por incompetência da Receita Federal.
2.3. Sem embargo não se ter notícia do desfecho da ação 5002310-
08.2011.4.04.7000 (fora que esta segue em trâmite no Superior Tribunal de Justiça com acesso
limitado a advogados e partes), a ação n° 5023415-75.2010.4.04.7000 transitou em julgado após
manejo de Especial e Extraordinário pela UNIÃO, apenas, com acórdão proferido pelo TRF4
com a seguinte Ementa:
TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. HABILITAÇÃO NO SISCOMEX. REGULARIDADE
FISCAL. EXIGÊNCIAS ULTERIORES PARA FINS DE FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO
FISCAL. POSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO DESPACHO ADUANEIRO.
SÚMULA 323 DO STF.
1. O fato de o contribuinte comprovar a regularidade fiscal no momento da habilitação
no SISCOMEX não afasta exigências ulteriores previstas na legislação, para fins de
fruição da redução do imposto de importação.
2. Não há falar em ilegalidade na exigência, por parte da fiscalização aduaneira, de
comprovação de regularidade fiscal no momento da importação, para fins de concessão
de tratamento tributário mais favorável, porquanto a simples habilitação no SISCOMEX
não garante ao contribuinte direito subjetivo a qualquer benefício fiscal.
3. A circunstância, contudo, de o contribuinte não ter demonstrado de plano requisitos
que lhe garantiriam usufruir de determinado benefício fiscal não legitima a interrupção
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.571 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12709.000567/2010-78

do desembaraço aduaneiro, à luz do preconizado na Súmula 323 do STF, segundo o
qual é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento
de tributos. Determinado o prosseguimento do despacho aduaneiro, ressalvada a
possibilidade de lançamento de eventuais diferenças apuradas."
2.4. Do acima, temos que, não obstante tenha reconhecido o direito ao
desembaraço aduaneiro, o Regional Gaúcho fixou no item 1 ser competência da Receita Federal
exigir certidão de regularidade fiscal no curso do despacho e no item 2 ser tal exigência legal.
2.5. Assim, cabe a esta Casa acatar o quanto decidido pelo Judiciário, sem tecer
comentários fáticos ou jurídicos sobre o tema. Todavia, aparentemente (vez que não coligido
inteiro teor do processo) o Judiciário apenas constatou que a exigência de certidão é legal, e não
se a Recorrente possuía ou não certidão à época. Desta forma, poderia a Recorrente trazer aos
autos prova de regularidade fiscal na data do registro da Declaração de Importação, 19 de
novembro de 2010. No entanto, a Recorrente traz aos autos prova de que em 26 de novembro de
2009 emitiu Certidão Positiva com Efeito de Negativa válida até 25 de maio de 2010; meses
antes do registro da DI (novembro), portanto:

2.6. Mantido o lançamento por um de seus fundamentos, torna-se despiciendo
analisar o outro, que, por sinal, encontra-se sob os auspícios do Poder Judiciário, impedindo a
análise por esta Casa nos termos da Súmula CARF 1.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço em parte do Recurso
Voluntário (concomitância) e a ele nego provimento, nos termos do quanto decidido no processo
judicial 5023415-75.2010.4.04.7000.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.571 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12709.000567/2010-78

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital